Tribunal: TJPA
Processo: 0806669-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806669-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO TIMO PENA

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DA GROTA SECA - ACPTRGS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806669-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO TIMO PENA

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DA GROTA SECA - ACPTRGS

Advogados do(a) AGRAVADO: EMITERIO RODRIGUES DA ROCHA NETO - TO61-A, JOAO PAULO RESPLANDES LIMA - PA17178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal interposto por JOSÉ HUMBERTO TIMO PENA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Altamira na parte que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse na Ação Reivindicatória (Proc. 0801954-71.2020.8.14.0005) ajuizada em face de DAMIÃO ALVES BRILHANTE e OUTROS.

Em resumo, o autor da demanda, ora agravante, arguiu que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Modelo (2.253,06 hectares), situado no Município de Pacajá, desde 23/03/1993 e que realizou destinação econômica ao imóvel. Informa que em 22/06/2018 foi esbulhado da posse do bem, o que levou ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 0010087-09.2018.8.14.0005. Contudo, em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para custear a demanda, o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Em razão de não mais ter acesso à sua propriedade, o autor ajuizou a Ação Reivindicatória com pedido de imissão na posse e que seja indenizado pelos danos ocasionados pelos invasores.

Em análise preliminar, o juízo de piso entendeu que não restaram comprovadas as alegações do demandante (ID 20043601 dos autos originários). Após manifestação de órgãos governamentais e do Ministério Público, este pelo indeferimento da liminar (ID 21377210), da contestação apresentada pelos réus e de realização de audiência, o juízo analisou novamente o pedido de tutela de urgência e o indeferiu nos seguintes termos: “De conseguinte, fala-se que o preenchimento da função social do imóvel rural exige segundo o artigo 186 da CR/88, a presença simultânea de requisitos espalhados em três dimensões: i) econômica, ligada à produtividade do imóvel rural, ou seja, seu aproveitamento racional e adequado; ii) social, abraçando as disposições que regulam as relações de trabalho e as que contemplam o bem-estar dos que exploram a terra (incluídos aí não só os proprietários e trabalhadores, mas os que detém a posse direta do imóvel); iii) ecológica, relacionada com a preservação do meio ambiente, concebido como direito fundamental de terceira dimensão, garantindo-o à presente e futuras gerações. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, não há indicativo de que o autor tenha dado a devida destinação social ao imóvel reivindicado, não havendo, até o momento, confirmação de que ao tempo da alegada ocupação indevida do imóvel, a este estaria sendo dado o devido proveito econômico, social e ambiental. Destaco que, em que pese tratar-se de ação petitória, a imissão na posse intentada pelo autor deverá estar acompanhada dos requisitos constitucionais e legais acima apontados, de modo que cabe ao autor comprovar o efetivo exercício e cumprimento da função social de sua propriedade ao tempo da ocupação tida como indevida do imóvel.

Desta feita, entendo não estar preenchido os requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, já que desatendido a probabilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não resta comprovado nos autos o exercício da função social do imóvel rural quando de sua alegada ocupação indevida. Assim, pelas razões acima apontadas, INDEFIRO o pedido liminar.”.

Inconformada, a parte autora interpôs o persente recurso. Nas razões recursais de ID 13840563, a parte recorrente alega, em suma, os mesmos termos da inicial, afirmando que é proprietário do imóvel e que sofreu esbulho em 2018 e desde então não pode usufruir do bem, estando impossibilitado de exercer as atividades agrícolas exercidas anteriormente.

Requereu a concessão da tutela recursal para que seja deferida a imissão na posse do imóvel.

Em decisão de ID 2242998, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 14819284.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel indicado.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

De início
, cabe dizer que, no presente caso, trata-se de ação de natureza petitória na qual o proprietário busca a posse do imóvel que se encontra ocupado por outrem.

Ora, para que ocorra a imissão pretendida, faz-se necessário que a parte autora comprove o domínio da coisa reivindicada, a identificação do objeto e a posse injusta exercida pelo possuidor.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de o autor ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que são institutos distintos.

O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro assim disciplina:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1 o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2 o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3 o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4 o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5 o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Em que pese a alegação do agravante, entendo que, neste momento processual, vislumbro que a pretensão autoral carece de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ao analisar os autos, compreendo que não se se trata de discussão nova, visto que o próprio recorrente afirma que havia ajuizado anteriormente ação possessória a fim de reaver a posse do imóvel em 2018, alegando que a área havia sido esbulhada, porém o processo foi extinto sem julgamento do mérito pois não recolheu as custas processuais devidas.

Após dois anos da extinção da ação possessória, o recorrente ajuizou a presente demanda reivindicatória na qual pretende adquirir a posse do imóvel

A concessão da imissão na posse do imóvel ao autor da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que existem dúvidas acerca do momento do esbulho, bem como da destinação da área.

Consoante observação do juízo de piso, o autor não conseguiu demonstrar a devida destinação conforme alega na peça inicial, pois não comprovou os manejos, bem como as plantações, apontados. Aliás, conforme se constata do termo de inspeção judicial realizado pelo juízo primevo, os ocupantes afirmam que ocupam a área desde 2009 e que a área estava sem utilidade, pois provavelmente fora realizado extração de madeira no local esbulhado antes mesmo da ocupação.

Com efeito, não estando efetivamente comprovados os requisitos dispostos no art. 1.228 do CC, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão do agravante.

Incabível afirmar com segurança, neste instante, que de fato a posse dos agravados é injusta pois existem indícios que ali exercem a posse há mais de dez anos e vem praticando atividade agrícola essencialmente para subsistência.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. Para concessão de liminar de reintegração de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Não sendo possível aferir, desde logo, a probabilidade do direito da parte autora, ante a necessidade de dilação probatória acerca da posse, deve ser indeferida a liminar possessória. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

(TJ-MG - AI: 10000212568703001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.

(TJ-MG - AI: 10000210807830001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. - Para a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, na forma do art. 300 do CPC, faz-se imprescindível a comprovação da presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito (fumus boni iuris) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) - Ausentes os requisitos legais, há que manter a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência buscada, uma vez que a medida somente se justifica quando possível atestar-se, desde logo, a probabilidade da tese invocada e a situação emergencial a ameaçar o direito buscado.IMISSÃO NA POSSE. PRETENDIDA ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA - A severa controvérsia existente a respeito dos fatos alegados nos autos, corroborada pela acuidade da medida buscada, impõe a regular instrução do feito de origem, com a necessária dilação probatória, a fim de serem devidamente apuradas as teses defendidas por ambas as partes, antes de se determinar a imediata desocupação do imóvel ou a sua desocupação coercitiva.Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0005591-87.2021.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - AI: 00055918720218160000 Campo Largo 0005591-87.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 17/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide, pelo qual mantenho a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024